Tribunal: STF
Processo: Rcl 59327
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luís José de Barros Saes em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos dos Embargos de Divergência em AREsp 469.620.



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, violação à autoridade de decisão desta Suprema Corte, bem como usurpação de sua competência, diante da certificação do trânsito em julgado de forma antecipada, em que pese a pendência do julgamento de agravo em recurso extraordinário direcionado a essa Suprema Corte.



    Nesses termos, argumenta que a decisão reclamada deixou de observar ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988, porquanto “não fundamenta o motivo pelo qual determinou a certificação do Transito em Julgado, mesmo ainda havendo o Agravo em Recurso Extraordinário dirigido a esse Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 9 - ID: 4c7d4269)



    Aduz, ainda, que:



    “(...)



    O QUE SE ESTÁ PRETENDENDO NA DECISÃO COMBATIDA É A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA ANTECIPADA, o que fere o princípio da presunção da não culpabilidade e do devido processo legal. 



    Para o bem da segurança jurídica é importante frisar que a coisa julgada se forma apenas após o exaurimento do último recurso cabível, no caso o Agravo em Recurso Extraordinário interposto que está dirigido a esse Supremo Tribunal Federal, cuja aquela decisão exorbitante, sem qualquer motivação, determinou a certidão do trânsito em julgado antecipadamente, invadindo a competência sobre eventual entendimento contrário que possa ser aplicado nesta Suprema Corte, motivo pelo qual estamos reclamando. 



    Se tal entendimento for aceito, se abrirá perigoso precedente onde os juízes e tribunais em todo Brasil possam agir da mesma forma, ou seja, antecipando os efeitos do trânsito em julgado, quando ainda há recursos pendentes de análise em instancias superiores e antecipando os efeitos da coisa julgada de forma temerária e tumultuária, sem qualquer explicação ou fundamentação, fato que, no mínimo, ofende o devido processo legal e a Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 10 – ID: 4c7d4269)



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, “especificamente neste ponto que usurpou sua competência determinando o transito em julgado antecipadamente e sem a devida fundamentação, quando ainda existe a possibilidade de conhecimento do Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário dirigido a esse Supremo Tribunal Federal ou seja julgada ou determinada a medida adequada para a solução da controvérsia”. (eDOC 1, p. 17 – ID: 4c7d4269)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Além disso, não comprovada nos autos a ocorrência de usurpação de competência desta Suprema Corte, tendo em vista a correta determinação de encaminhamento do ARE interposto ao STF, conforme eDOC 17, p. 8. (ID: b526c56c)



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se, ainda, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente